Tribunal: TJES
Processo: 5000684-35.2023.8.08.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência Funcional; Receptação
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000684-35.2023.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: CLAUDIA BARBOSA FEITOZA GARBRECHT
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA - RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - DÚVIDA EM RELAÇÃO A PROPRIEDADE DO BEM - DENEGADA A SEGURANÇA.

1. A requerente demonstra que o veículo está em seu nome, entretanto, uma das pessoas investigadas também se intitulou proprietário e requereu a restituição, apresentando para tanto recibo de transferência bancária e declarações registradas em Cartório de Registro Civil dando conta do valor pago e a pagar à pessoa de João (suposto intermediário da venda), cujas cópias não foram acostadas aos autos.
Portanto,

existem dúvidas quanto à real propriedade do veículo 2.
Não há documentação relativa ao inquérito policial ou eventual ação penal proposta contra os investigados, de modo que não é possível pressupor se o veículo é ou não imprescindível para as investigações. 3. A ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo, impede o conhecimento do mandado de segurança

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)5000684-35.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: CLAUDIA BARBOSA FEITOZA GARBRECHT

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam os autos de Mandado de Segurança manejado por
CLAUDIA BARBOSA FEITOSA
em face de ato coator praticado pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA.

Em síntese, a requerente alega que teve seu veículo Ford Focus TI AT 2.0 S, placa AYG0D15 apreendido nos autos do inquérito policial n.º 0001715-05.2020.8.08.0026, instaurado em desfavor de AQUILES COLABIANQUE GOMES e DIONE MAIKON SERAFIM, para apurar suposto crime de receptação ou de furto.

A requerente sustenta que é a legítima proprietária do veículo e encontra-se desde de 2020 destituída de sua posse, sem que o seu pedido seja analisado pelo Juízo de origem, razão pela qual postula a concessão da segurança para que seja determinada a revogação da custódia do veículo e sua imediata restituição.

É um breve relatório. Passo a decidir.

Como dito, a requerente alega que está desde 2020 destituída de seu veículo Ford Focus TI AT 2.0 S, placa AYG0D15 apreendido nos autos do inquérito policial n.º 0001715-05.2020.8.08.0026, instaurado em desfavor de AQUILES COLABIANQUE GOMES e DIONE MAIKON SERAFIM, para apuração de suposto crime de receptação ou de furto.

Esclarece que seu esposo emprestou o referido automóvel a um amigo chamado Pedro, de quem recebeu uma ligação informando que o bem havia sido furtado, mas que já havia sido recuperado pela Polícia e, segundo alega,
não autorizou a negociação.

Por tal motivo, requereu a sua restituição no Juízo de Ca
choeiro de Itapemirim, onde os autos tramitavam.

Entretanto. nos termos do artigo 70 do CPP, o Magistrado remeteu os autos para a 2ª Vara Criminal de Vila Velha em 13/05/2021 e, nã
o obstante a abertura de vista ao Ministério Público, este não se manifestou sobre o pedido de restituição e devolveu os autos do inquérito policial para cumprimento de diligências.

Ao recebê-lo, o Magistrado determinou a “baixa” do expediente, nos termos do artigo 259-A IV e V do Código de Normas e, protocolado pedido de reanálise, este segue sem manifestação desde
12/12/2022.

Feitas tais considerações, a requerente postula a
concessão da segurança, com a revogação da custódia e a imediata restituição do veículo.

Como se sabe, “
o mandado de segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço, nessa via, para a dilação probatória. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que seja prontamente exercido.
” Nesse sentido: AgInt no RMS n. 34.203/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe 16/2/2018 e AgInt no RMS n. 48.586/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017. (AgInt no RMS n. 69.127/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

E, não obstante as alegações da defesa,
“como regra geral, a restituição das coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime, conforme as exigências postas nos arts. 120, 121 e 124 do Código de Processo Penal c/c o art. 91, II, do Código Penal.”
(RMS n. 54.243/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2017, DJe de 25/8/2017.)

Nesse sentido, precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A restituição das coisas apreendidas está condicionada à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, assim como à licitude de sua origem, e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime. Precedentes. 2. No caso, não há prova inequívoca de que o impetrante é o legítimo proprietário do veículo, não há comprovação de que o veículo foi adquirido de forma lícita, bem como há fortes indícios de que o veículo era utilizado como instrumento para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que obstam a possibilidade de restituição da coisa apreendida. 3. Segurança denegada. (TJES, Classe: Mandado de Segurança Criminal, 100210008395, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/10/2022, Data da Publicação no Diário: 24/10/2022)

A requerente demonstra que o veículo está em seu nome, entretanto, uma das pessoas investigadas também se intitulou proprietário e requereu a restituição, apresentando para tanto recibo de transferência bancária e declarações registradas em Cartório de Registro Civil dando conta do valor pago e a pagar à pessoa de João (suposto intermediário da venda),
cujas cópias não foram acostadas aos autos.

Portanto,
existem dúvidas quanto à real propriedade do veículo
, a qual não há como ser aferida nos presentes autos, por ausência de prova pré-constituída.

Outrossim, como ressaltado pelo Ministério Público,
não há documentação relativa ao inquérito policial ou eventual ação penal proposta contra os investigados, de modo que não é possível pressupor se o veículo é ou não imprescindível para as investigações.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
denego a segurança.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

É como voto.